Tribunal: TCU
Processo: 025.529/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da suposta aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Farmácia Juliana Maragno Ltda., no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 27/7/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da suposta aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Farmácia Juliana Maragno Ltda., no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 27/7/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Farmácia Juliana Maragno Ltda., do Sr. Kleber Hailee Emerich e da Sra. Juliana Maragno Emerich; 9.2. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor 14/3/2013 1.050,69 17/4/2013 254,34 31/5/2013 423,99 4/6/2013 743,22 2/7/2013 812,92 25/7/2013 729,68 30/8/2013 1.293,94 1o/10/2013 678,60 2/10/2013 678,37 12/11/2013 2.568,49 6/12/2013 1.970,02 30/12/2013 1.280,80 7/2/2014 821,40 28/2/2014 4.945,41 16/4/2014 3.486,95 12/5/2014 4.365,18 30/5/2014 1.901,81 2/6/2014 2.518,62 7/7/2014 2.870,67 31/7/2014 1.523,06 1o/8/2014 2.619,42 1o/9/2014 1.761,42 9/9/2014 2.594,47 1o/10/2014 2.016,32 2/10/2014 1.614,44 3/11/2014 5.649,50 28/11/2014 5.128,65 1o/12/2014 3.742,27 14/1/2015 10.012,92 9/2/2015 7.679,95 3/3/2015 10.575,28 2/4/2015 8.471,95 5/5/2015 10.587,64 12/6/2015 5.447,29 15/6/2015 5.253,16 3/7/2015 4.443,19 6/7/2015 5.567,65 5/8/2015 5.269,96 6/8/2015 4.303,62 31/8/2015 10.329,55 14/10/2015 9.324,27 30/10/2015 5.024,26 5/11/2015 5.487,76 18/12/2015 10.444,88 21/1/2016 11.809,52 17/2/2016 11.916,92 8/3/2016 6.118,91 9/3/2016 5.995,30 1o/4/2016 5.608,55 29/4/2016 1.090,75 3/5/2016 326,50 31/5/2016 2.498,47 30/6/2016 2.161,05 3/8/2016 2.708,48 9/9/2016 1.398,68 30/9/2016 1.089,23 4/10/2016 2.112,85 11/11/2016 2.657,83 29/11/2016 1.044,00 30/11/2016 947,75 29/12/2016 1.495,00 4/1/2017 1.382,70 20/2/2017 1.286,20 21/2/2017 1.360,21 9/3/2017 1.869,32 4/4/2017 2.019,64 16/5/2017 1.542,56 16/6/2017 1.239,32 29/6/2017 1.358,93 27/7/2017 1.294,66 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar multa individual de R$ 30.000,00 à Farmácia Juliana Maragno Ltda., com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a referida responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.